Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DE MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DESPROPORÇÃO. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de alimentos ajuizada em favor de menor de 7 anos, fixou alimentos provisórios em desfavor da genitora no valor correspondente a um salário mínimo mensal. A agravante sustenta equívoco na premissa fática adotada pelo juízo de origem, alegando que sempre suportou a maior parte das despesas da filha e que o genitor teria reduzido unilateralmente sua contribuição, o que teria gerado desequilíbrio na divisão dos encargos parentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se deve ser reformada a decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, diante das alegações da genitora acerca da desproporção na repartição das despesas e de sua suposta incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade, devendo ser orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, especialmente quando o alimentando é menor absolutamente incapaz.
4. Os alimentos provisórios possuem natureza assecuratória, destinando-se a garantir a subsistência digna do alimentando durante o curso do processo, sendo suficiente, para sua fixação inicial, a presença de elementos mínimos de plausibilidade acerca das necessidades da criança e da capacidade contributiva do alimentante.
5. As necessidades da menor são presumidas em razão de sua idade e das despesas apontadas nos autos, o que legitima a fixação de alimentos provisórios para assegurar a manutenção de suas condições básicas de vida.
6. Os elementos constantes dos autos indicam que a genitora exerce atividade remunerada, inexistindo prova suficiente capaz de demonstrar, de plano, a alegada impossibilidade financeira ou a manifesta excessividade do valor fixado.
7. A documentação apresentada pela agravante não comprova, com segurança, a assunção exclusiva ou preponderante das despesas da filha, tampouco evidencia obrigação certa e contínua decorrente de supostos ajustes informais entre as partes.
8. A controvérsia acerca da real capacidade financeira dos genitores e da efetiva repartição das despesas da menor demanda instrução probatória ampla, providência incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento.
9. As alegações supervenientes e os documentos posteriormente apresentados introduzem fatos novos que exigem contraditório e dilação probatória perante o juízo de origem, não sendo aptos, por si sós, a desconstituir a decisão agravada.
10. A manutenção dos alimentos provisórios revela-se medida prudente para assegurar a proteção imediata da menor, sem prejuízo de futura revisão do encargo caso a instrução processual evidencie realidade fática diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios em favor de menor prescinde de prova exauriente do binômio necessidade-possibilidade, bastando a presença de elementos mínimos que indiquem a necessidade do alimentando e a plausibilidade da capacidade contributiva do alimentante. 2. A controvérsia acerca da efetiva repartição das despesas parentais e da capacidade financeira das partes demanda dilação probatória, sendo incompatível com os limites cognitivos do agravo de instrumento. 3. A manutenção dos alimentos provisórios constitui medida adequada para assegurar a subsistência da criança até a adequada elucidação do contexto fático no curso da ação de alimentos.”